Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-04.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002753-04.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM - CPF: 037.327.911-65 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002753-04.2019.8.11.0053

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTE: MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM.

RECORRIDO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO DE JOSELÂNDIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM DEMORA NO RESTABELECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – PULVERIZAÇÃO DE VÁRIAS DEMANDAS JUDICIAIS INDICANDO PERIODOS DIVERSOS COM O RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS E ARBITRAMENTO DE VALOR INDENIZATORIO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NESTA DEMANDA EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais),
em decorrência da constante interrupção do fornecimento de energia e demora no restabelecimento do fornecimento de energia na residência da parte recorrente, situada na zona rural do município de Santo Antônio do Leverger – MT (Distrito de Joselândia).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório por danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida, isto porque,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJE,
vislumbro que a parte recorrente ingressou com outras
03 (três) ações

em que também o reconhecimento de danos morais, com o respectivo arbitramento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
cujo valor pode ser deduzido, do seu crédito, a título de compensação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021